Tribunal: TJMT
Processo: 1005302-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005302-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ EPERMINANTE ROLIM - CPF: 283.686.149-53 (AGRAVADO), CELITA MARILENA PRETTO - CPF: 297.010.159-91 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
DE MENSALIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. IDOSOS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO QUE SUSPENDE O REAJUSTE. MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Ordinária nº 1000038-54.2025.8.11.0028, que deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste de 157,55% nas mensalidades do plano de saúde coletivo dos autores — idosos com 84 e 72 anos —, limitando-o ao índice anual da ANS, com emissão de boletos atualizados. A agravante sustenta a legalidade do reajuste com base em cláusulas contratuais, no aumento da sinistralidade e na mudança de faixa etária. Alega ausência de necessidade de autorização da ANS por se tratar de contrato coletivo. O efeito suspensivo foi indeferido. Os agravados, por sua vez, defendem a abusividade do reajuste e a falta de comprovação atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão liminar de reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por ausência de comprovação técnica de sua legalidade; (
ii
) estabelecer se a tutela de urgência deve ser mantida diante da idade avançada dos beneficiários e do risco de comprometimento da continuidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

A ausência de notificação prévia e a falta de comprovação técnica específica — especialmente prova atuarial — conferem plausibilidade à tese de abusividade do reajuste em sede de cognição sumária.

O risco de dano está evidenciado pela possibilidade de interrupção na assistência à saúde de idosos em situação de vulnerabilidade, o que justifica a intervenção jurisdicional para preservação da continuidade contratual.

A reversibilidade da medida liminar — diante da possibilidade de cobrança futura dos valores suspensos — afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável à operadora de saúde.

A legalidade de reajustes em planos coletivos depende de dilação probatória, sendo inaplicável sua análise definitiva no âmbito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A suspensão liminar de reajuste em plano de saúde coletivo é admissível quando não comprovada sua legalidade por meio de prova atuarial.

A vulnerabilidade de idosos beneficiários justifica a concessão da tutela de urgência para preservar a continuidade da cobertura contratual.

A análise da validade de reajuste em plano coletivo exige dilação probatória, sendo inviável sua aferição em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; CDC,
arts
. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em
A
ção
O
rdinária nº 1000038-54.2025.8.11.0028, deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade em R$ 3.588,70, devendo incidir ainda o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, com emissão de fatura atualizada no prazo de 15 dias.

A agravante alega que, por se tratar de contrato coletivo, não há ilegalidade no reajuste, já que existe previsão contratual, além de não precisar da autorização prévia da ANS.

Diz que se trata de reajuste anual
e também
em razão da mudança de faixa etária, e cumpriu todas as exigências legais para que pudesse implementar o aumento.

A
rgumenta que a sinistralidade do contrato em 2023 ultrapassou 70%, o que justifica o aumento, conforme previsto nas cláusulas contratuais.

Afirma
ainda
que a decisão liminar que fixou o valor da mensalidade sem o reajuste contraria a legislação e prejudica a operadora, que está sendo obrigada a arcar com custos incompatíveis com a previsão contratual e legal.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
271842853
.

Na contraminuta,
os agravados
defendem a manutenção
da decisão de suspensão do reajuste de
157,55% nas mensalidades do plano de saúde, limitando-o ao índice da ANS, diante da ausência de comprovação técnica e da abusividade do aumento.

Sustentam que
o
aumento compromete a continuidade do contrato, especialmente em razão da idade avançada dos agravados
.

Aduz que
a
jurisprudência do STJ e TJMT exige comprovação atuarial para validade de reajustes em planos coletivos, o que não foi apresentado pela
Unimed
(Id.
277762357
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
se insurge contra o
decisum
que
de
feriu
a suspensão do reajuste do plano de saúde.

Os agravados
, com

84 e
72 anos
, são beneficiários do plano de saúde da
agravante desde
01-01-2005 (Ids.
180296924
e
180296926
).

Ajuizaram a ação sob o fundamento de que
no mês de janeiro de 2025

t
iveram a mensalidade reajustada em 157,55%
,
o que consideram
abusiva por comprometer a continuidade do contrato, sobretudo ante a idade avançada dos
autores.

A antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC /2015).

O caso concreto trata de relação jurídica de consumo amparada pela Lei n. 8.078/90 (CDC), consoante art. 35-G da Lei n. 9.656/98, incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001.

No presente caso e em análise primária,
o primeiro requisito estáconsubstanciado
no fato de que o aumento foi realizado de forma unilateral
sem qualquer notificação.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese de que os agravados são idosos e necessitam de atendimento contínuo e, a cobrança poderá causar desequilíbrio financeiro, levá-los à inadimplência e gerar a consequente suspensão dos serviços, o que
poderá comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se os
agravados
sucumbirem em última instância, a
agravante
poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA RETROATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A legalidade do reajuste aplicado a planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, especialmente prova atuarial, para verificar se o percentual adotado pela operadora foi desproporcional ou contrário às normas regulatórias.

A análise da adequação da comunicação prévia sobre o reajuste também exige instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo E Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de reajustes em planos de saúde coletivos exige comprovação inequívoca de abusividade, o que demanda dilação probatória, notadamente prova atuarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.11.2017; TJMT, RAI 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016.

(N.U 1001206-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 01/03/2025)

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025